Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REFUTADA. MÉRITO. MULTA. PROCON. ATO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VERIFICADA. REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pleito autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A demanda em exame diz respeito à adequação da fundamentação da sentença, bem como à legalidade e à razoabilidade da multa expedida pelo PROCON-DF em desfavor da empresa apelada por infringir o Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença foi devidamente fundamentada, obedecendo ao padrão decisório disposto no art. 489 do Código de Processo Civil, não sendo constatada qualquer nulidade.
4. Ao Poder Judiciário, diante da independência dos Poderes, somente é permitida a análise do ato administrativo, sob os aspectos da legalidade, considerando, neste particular, a competência, a finalidade, a motivação e o objeto, que constituem os requisitos necessários à sua formação.
4.1. Incabível, portanto, o controle jurisdicional do ato administrativo, no que tange ao seu mérito, ou seja, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o administrador. No caso em análise, a multa administrativa decorreu da ilicitude da cobrança de empréstimos que não foram contratados pelo consumidor, havendo violação das normas consumeristas.
5. Não se verifica qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade no ato administrativo que culminou com a aplicação da multa, uma vez que esta foi devidamente motivada e precedida do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há qualquer justificativa para a declaração de nulidade ou para a redução do valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a multa administrativamente aplicada pelo PROCON, devidamente respaldada em processo administrativo com as garantias pertinentes e motivação idônea.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, art. 489; CDC arts. 6o, III; 14, caput e § 1o; 39, IV; 42, § único.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1408539 de relatoria do Des. Angelo Passareli da 5a Turma Cível; Acórdão 1417370 de relatoria do Des. Arnoldo Camanho de Assis da 4a Turma Cível; Acórdão 1362636 de relatoria da Desa. Vera Andrighi da 6a Turma Cível e Acórdão 1355207 de relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível.